Tribunal: STF
Processo: AI 496903
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. SÚMULA
 288/STF.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação
do instrumento. Súmula 288/STF.
II. - Impossibilidade de juntada de
 peça essencial na Corte. Precedentes.
III. - Agravo não provido.